Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704282-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA MATSUE NOMIYAMA FIGUEIREDO EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por SONIA MATSUE NOMIYAMA FIGUEIREDO contra acórdão de no 1875380. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerada a “regra da dobra” (art. 183, caput, CPC). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2024 18:56:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador